Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711263-97.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO MARCOS PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO ROUBO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DANO MORAL VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de roubo e denunciação caluniosa cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, sustentando que as condutas são atípicas e que não há prova suficiente para a condenação. Pede, ainda, a diminuição do valor mínimo reparatório fixado na sentença à título de danos. 2. Comprovado nos autos que o réu subtraiu bens da vítima mediante violência e ainda deu causa à instauração de investigação policial, imputando a vítima crime de que sabia ser inocente, não há que se falar em absolvição seja por atipicidade de conduta, seja por ausência de provas. 3. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, levando-se em conta tais vetores, nenhuma correção há de ser feito quanto ao valor arbitrado. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 339 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de denunciação caluniosa, em razão da ausência das elementares do tipo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 339 do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais: "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025